Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-29.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em FGTS, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), EDVINO JERKE - CPF: 334.926.469-72 (AGRAVANTE), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 643.523.151-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR – INVIABILIDADE – PENHORA NOS AUTOS QUE NÃO FOI ORDENADA PELO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo o Juízo da ação de consignação em pagamento (2ª Vara), que ordenou qualquer penhora, não é ele o competente para decidir sobre o destino do saldo oriundo da alienação do produto agrícola.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000787-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDVINO JERKE

AGRAVADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDVINO JERKE
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de “Consignação em Pagamento” (Proc. nº 1003636-62.2020.8.11.0037), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravante contra a empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
que dentre outras determinações, determinou a imediata transferência o valor oriundo da alienação do produto agrícola ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, uma vez que Juízo da ação de consignação em pagamento (2ª Vara), que não ordenou qualquer penhora, não é competente para decidir sobre o destino do saldo oriundo da alienação do produto agrícola (cf. Id. nº 155569691 - págs. 1/4).

O agravante pleiteia a tutela antecipada recursal para garantir a liquidação de verba alimentar (honorários de sucumbência e custas processuais) pelo crédito existente nos autos antes que seja preterido pelas penhoras, como foi determinado pela decisão recorrida. Sustenta que o juízo a quo negou a liquidação dos honorários de sucumbências e restituição de custas do crédito oriundo dos autos sob o argumento de que não fora penhorado previamente, determinando a transferência do crédito às penhoras existentes nos autos. Defende que inexiste dispositivo legal que determine, para se ter direito, à prévia penhora de direito futuro à sucumbência e custas processuais. Esclarece que o direito em discussão é inerente aos vencedores desde a propositura da ação, inexistindo necessidade de penhora, sob pena de tumulto processual, bem como não adentra à disputa das penhoras, afinal, a natureza jurídica é diversa – de verba alimentar.

Aduz que o direito pleiteado é cristalino sob a visão legal e jurisprudencial, de modo que preenche o primeiro requisito para a concessão da medida liminar.

Quanto ao o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, destaca a iminência do perigo de dano irreversível, considerando que o juízo a quo determinou imediata transferência do crédito ao juízo da penhora.

Pede, sob esses fundamentos, “a concessão do imediato efeito suspensivo ao recurso, ou ainda, o deferimento da antecipação de tutela para reformar a decisão recorrida determinando a manutenção do crédito nos autos para imediata e prioritária liquidação de custas e honorários de sucumbência.” (sic - cf. Id. nº 155569685 - págs. 1/7).

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimada, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
EDVINO JERKE
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de “Consignação em Pagamento” (Proc. nº 1003636-62.2020.8.11.0037), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravante contra a empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
que dentre outras determinações, determinou a imediata transferência o valor oriundo da alienação do produto agrícola ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, uma vez que Juízo da ação de consignação em pagamento (2ª Vara), que não ordenou qualquer penhora, não é competente para decidir sobre o destino do saldo oriundo da alienação do produto agrícola (cf. Id. nº 155569691 - págs. 1/4).

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a
penhora
no rosto dos
autos
é medida executiva prevista no artigo
860
do
Código de Processo Civil
e consiste na constrição de créditos relativos a direito discutido em determinado processo,
determinada
em
outro
processo movido em face do credor por terceiro.

A propósito, o magistrado sentenciante:

“Vistos etc.

A ação de consignação em pagamento (autos nº 1003636-62.2020.8.11.0037), em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, foi julgada e o processo foi extinto, inexistindo qualquer medida constritiva ordenada por este Juízo em relação ao produto que foi objeto de penhora por ordem do Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Sobreleva registrar, por oportuno, que o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência é ulterior, obviamente, à própria sentença e a penhora formalizada nos autos do Juízo da 3ª Vara Cível.

Desse modo, uma vez alienado o produto agrícola objeto da penhora e, havendo saldo, compete ao Juízo que determinou a penhora (3ª Vara) decidir acerca do destino do numerário (CPC, arts. 907 e 908).

De fato, o artigo 907 do Código de Processo Civil é expresso ao consignar que “pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado”, acrescentando o artigo 908 do Código de Processo Civil que “havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”.

Assim, o Juízo da ação de consignação em pagamento (2ª Vara), que não ordenou qualquer penhora, não é competente para decidir sobre o destino do saldo oriundo da alienação do produto agrícola.

Destarte, proceda-se a imediata transferência do valor oriundo da alienação do produto agrícola ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT).

Certifique-se quanto a intimação do executado para pagar o débito, consoante determinação judicial pretérita (Num. 95034591 - Pág. 3).

Sendo positiva a intimação e, inexistindo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente para intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.”

De fato, a
penhora
é ato de competência exclusiva do
juízo
que a ordenou, exclusivamente. Por este motivo, o juízo recorrido não tem, de fato, competência para determinar a reserva de valores, como pretendido pelo agravante.

Cuida-se de reflexo do princípio do juiz natural caro à ordem processual brasileira, vez que impede que mais de um juiz decida sobre a mesma causa, muitas vezes em caráter conflitante.

Admitir o levantamento da impenhorabilidade por juízo sem competência decisória sobre o débito seria, em verdade, negar jurisdição ao primeiro, vez que implicaria na situação de outro magistrado, sem competência recursal, simplesmente negar eficácia à decisão daquele.

Assim, a análise da impenhorabilidade cabe não ao juízo destinatário da ordem, mas ao juízo que determinou a penhora no rosto dos autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de cancelamento da penhora, sob o fundamento de que o crédito exequendo não está assegurado pela impenhorabilidade. Manutenção do decisum, mas por outro fundamento. Pedido de levantamento que, na realidade, deve ser deduzido perante o Juízo que determinou a penhora, a fim de que lá se analise eventual alegação de impenhorabilidade. Juízo da presente execução que apenas cumpriu a solicitação de outro, em ato de colaboração com a administração da Justiça, não se tornando competente para apreciar a legalidade material da ordem. Precedentes. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento. 2203618-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Revisional de contratos bancários Cumprimento de sentença Decisão indeferiu reserva de honorários advocatícios contratuais, indicando necessidade de instauração do contraditório em procedimento específico a ser instaurado no Juízo que determinou a realização de penhora no rosto dos autos Possibilidade de reserva de honorários Caráter alimentar da soma Penhora no rosto dos autos - Necessidade de prévia aferição da necessidade de instauração de concurso de credores O Juízo competente para instauração de concurso de credores é aquele em que efetivada a primeira penhora Precedentes - Inviabilidade de levantamento de quantia depositada em cumprimento de sentença, até que resolvido o tema envolvendo fraude à execução que se instaurou na ação de execução movida pelo Banco agravado em face de Gilberto Geraldo (autor da ação revisional) Recurso provido, com observação*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2112035-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019)

Agravo de instrumento. Pretensão de liberação de penhora efetivada no "rosto" dos autos. Não conhecimento. Constrição imposta por juízo distinto. Juíza da causa que tão somente determinara a transferência de valores ao juízo solicitante. Ato de colaboração com a administração da justiça. Recurso não conhecido, portanto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269153-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Instrumento particular de confissão de dívida referente a honorários de profissional liberal Inadimplemento Ação de execução de título extrajudicial Embargos julgados improcedentes Posterior transação Penhora de parte do crédito do exequente determinada pelo juízo perante o qual está em andamento ação de execução proposta por instituição financeira Pedido dos advogados do exequente de penhora dos valores bloqueados e depositados nos autos, objetivando a satisfação dos honorários de sucumbência Decisão de primeiro grau que indefere a pretensão Agravo interposto pela sociedade de advogados Impossibilidade de o juízo de primeiro grau deixar de dar cumprimento à ordem do outro juízo determinando a penhora no rosto dos autos. Matéria de competência do juízo que ordenou a constrição Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2032958-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023